Tribunal: TJDFT
Processo: 0749207-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. PREEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS LEGÍTIMOS. VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. READEQUAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do registro relacionado junto ao SERASA e repartindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais. O juízo de origem afastou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida declarada inexistente (R$ 914,87). A autora recorre, buscando a condenação em danos morais e a majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito enseja reparação por danos morais, diante da existência de registros anteriores também questionados judicialmente; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados devem ser majorados, ante sua quantia irrisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
4. A simples existência de ações judiciais questionando os registros anteriores não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade das anotações preexistentes, ausentes nos autos elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações da autora quanto à ilicitude dos demais apontamentos.
5. A flexibilização da Súmula 385/STJ somente é admitida em hipóteses excepcionais, nas quais se comprovem de forma adequada os indícios de ilegalidade das inscrições anteriores, o que não se verifica no presente caso.
6. A fixação de honorários advocatícios em valor equivalente a R$ 91,48, correspondente a 10% da dívida declarada inexigível, revela-se irrisória e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando a fixação equitativa nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.